Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747882-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE MENDONCA RODRIGUES APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Tendo em vista que o advogado KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES é o único procurador habilitado nos autos para representar a apelante PATRICIA DE MENDONCA RODRIGUES, defiro o pedido formulado na petição de ID no 75602065. Aguarde-se o transcurso do prazo de quinze (15) dias, a contar de 27/08/25, data em que o atestado de ID no 75602066 recomenda o afastamento do referido advogado das suas atividades profissionais. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator